Tribunal: TJES
Processo: 0015673-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015673-94.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO CESAR SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO CESAR SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, j
ulgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal, bem como requer o reconhecimento da detração, no caso, para fim de progressão de regime.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada, requerendo, ainda, progressão do regime pela detração penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4250484), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO CESAR SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal, bem como requer o reconhecimento da detração, no caso, para fim de progressão de regime.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada, requerendo, ainda, progressão do regime pela detração penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Embora não tenha sido objeto de irresignação por parte do apelante, para fins de contextualização, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 22/11/2021, por volta das 15h26, na Rua Fábio Ruschi, Ibes, Vila Velha/ES, no supermercado EPA, o denunciado furtou para si bens móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

A materialidade e a autoria do delito foram demonstradas pelos elementos constantes dos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante delito e dos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Nesse contexto, entendo que restou acertada a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, de modo que passo à análise do objeto da irresignação recursal afeto a dosimetria da pena.

Ao crime em espeque, fora imposta a pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, ante a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do delito, sob os seguintes fundamentos (grifos próprio):

CULPABILIDADE,
evidenciada tendo a réu agido com dolo extremo, pois surrupiou as pertences do supermercado, com dolo;
ANTECEDENTES
, Maculados, segundo processo de n° 035070005380; [...];
PERSONALIDADE
, caminhando para o inapto social;
MOTIVOS DO CRIME
, não justificáveis, já que o réu não pode sair por ai subtraindo coisa alheia móvel para comprar drogas;
CIRCUNST
Â
NCIAS DO CRIME
, desfavoráveis ao réu, pois teve a coragem de adentrar em estabelecimento comercial para praticar o ilícito;

Ao analisar a culpabilidade, o i. Juízo a quo se valeu do “dolo extremo” do apelante. No entanto, não há indicação com base em evidências constantes nos autos, qual atitude do apelante representaria o alegado dolo extremado. Isto posto, percebe-se que o dolo é elemento constitutivo do crime, e, por isso, não se deve utilizá-lo como justificativa para desvalorar a culpabilidade do agente, a fim de exasperar a pena-base. Portanto, entendo como genérica e inidônea a referida fundamentação.

Com relação à circunstância judicial da personalidade do agente, “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]” (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)

Na r. sentença, percebe-se que a fundamentação não fora pormenorizada, vez que se justificou a desvaloração de tal circunstância por meio de uma única frase genérica. Não há fundamentos baseados em elementos concretos, e, sequer baseados no caso em tela, mas tão somente em uma futurologia inidônea. O Magistrado se limitou a afirmar que a personalidade do agente caminhava para o inapto social, não sendo suficiente para justificar a sua desvaloração.

A valoração negativa dos vetores afetos aos motivos e às circunstâncias do delito se deram, novamente, por meio de fundamentação extremamente carente de aspectos concretos ou relacionados diretamente à prática do delito em análise, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal. Cito, novamente, o fundamento utilizado para desvalorar os motivos do crime: “não justificáveis,
já que o réu n
ão
p
o
de sair por a
i
subtraindo
coisa
alheia m
ó
vel para comprar drogas
”.

Ademais, de acordo com a jurisprudência a motivação pelo fato de querer comprar entorpecentes não é fundamento suficiente para a negativação do referido vetor:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Na espécie, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista que se tratava de pessoa mentalmente sã, sabendo distinguir o certo do errado, tendo conhecimento da ilicitude de sua conduta, possuindo pleno entendimento de que não deveria subtrair mediante o uso de grave ameaça o objeto de terceiro. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base. Precedentes. 3.
Do mesmo modo, no que concerne aos motivos do crime, destacou o magistrado sentenciante que visava o réu amealhar bens da vítima para auferir dinheiro e comprar substâncias entorpecentes.
Entrementes, tratando-se de crime contra o patrimônio, injustificado o aumento, porquanto inerente ao tipo incriminador. Precedentes.
4. Igualmente insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente, pois uma das vítimas não recuperou o aparelho telefone celular subtraído, porquanto espelha decorrência comum dos crimes patrimoniais. Precedentes. 5. Por derradeiro, o comportamento do ofendido, que "em nada contribuiu para o cometimento do crime" (e-STJ fl. 19), não pode igualmente ser valorado em desfavor do paciente. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mencionada circunstância judicial somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra. Precedentes. 6. Ordem concedida para, redimensionando a pena do paciente, estabelecê-la em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mantido, no mais, o acórdão estadual. (HC n. 275.953/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

Da mesma forma ocorreu com as circunstâncias do crime, ao passo que utilizou-se da “coragem” do apelante de cometer o crime, para a atribuir valor negativo, a fim de exasperação da pena-base.

Por fim, esclareço que a circunstância judicial de maus antecedentes se encontra desvalorada de forma escorreita, eis que o acusado ostenta condenação anterior já transitada em julgado.

Feitas tais considerações,
reduzo
a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, de forma que as compenso integralmente. Ainda, diante da ausência de majorantes e minorantes, fixo a pena em definitivo no montante da pena-base, qual seja de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Quanto à fixação de regime, deve-se levar em conta o art. 33, §2°, ‘c’, do Código Penal, o qual determina a imposição de regime aberto para o condenado não reincidente cuja pena seja inferior ou igual a 04 (quatro) anos. Considerando a pena cominada ser inferior a 04 (quatro) anos, e a reincidência do apelante, determino que a pena seja cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Com relação ao pleito de detraçã
o
, "
mostra-se irrelevante a
detração
do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes.
" (AgRg no AREsp n. 1.834.978/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena do acusado para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE
, PERSONALIDADE, MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÕES GENÉRICAS
. PENA READEQUADA.
DETRAÇÃO PARA FIM DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME READEQUADO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A valoração negativa do vetor afeto à personalidade, se deu por conta do dolo com que agiu o agente, não sendo suficiente para exasperar a pena-base, vez que o dolo é elemento constitutivo do tipo.

2. A personalidade do agente, “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]” (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019), sendo que, no caso, a afirmação de que o réu caminha para o inapto social não evidencia pormenorização apto a autorizar a valoração negativa de sua personalidade.

3. Com relação aos vetores afetos aos motivos e circunstâncias do crime, percebe-se o uso de frases genéricas sem referência a elementos concretos, não sendo suficiente para desvalorar as referidas circunstâncias.

4. Fixa-se a pena definitiva do acusado em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

5. Tendo em vista o disposto no art. 33, §2°, ‘c’, do Código Penal, e por se tratar de reincidente, fixa-se o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

6. O pleito de detração para fins de progressão de regime se encontra prejudicado, visto que a fixação do regime semiaberto se deu pela reincidência do réu.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.